Tribunal: TJES
Processo: 5007471-33.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007471-33.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIANE BARBOSA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007471-33.2023.8.08.0048

RECORRENTE: JOSIANE BARBOSA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FILA DE BANCO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO PREFERENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória, proposta por
JOSIANE BARBOSA DE OLIVEIRA
em face de
BANCO SANTANDER S.A,
na qual a parte Autora narra, em síntese, que se dirigiu à agência da Requerida no dia 03/03/2023, retirando senha prioritária (gestante) às 11:51 horas. Aponta que somente foi atendida às 13:42 horas, o que lhe causou dano moral. Requer indenização por dano moral de R$ 4.000,00.

Em contestação (ID. 7878108), o Requerido arguiu, no mérito, ausência de conduta ilícita da instituição bancária e ausência de configuração de danos morais, inexistindo o dever de indenizar. Requer a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7878118) que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pleito autoral.

Irresignada, a Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 7878119) sustentando que estava gestante e não foi atendida pelo recorrido por quase duas horas, gerando câimbras e dores nas costas em razão da negligência e má qualidade na prestação dos serviços bancários. Alega, por fim, a ocorrência de danos morais suportados ante a falha na prestação de serviço do banco Requerido, pugnando pela reforma da sentença de piso para julgar procedente os pleitos formulados em exordial.

O Requerido apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 7878124), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95. Oportunamente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita à recorrente, tendo em vista ter sido demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A concessão do dano moral deve ser pautada pela análise do caso concreto. Ou seja, ainda que a legislação imponha sanções à demora no atendimento dos consumidores, tais penalidades devem estar atreladas ao prejuízo sofrido pelo consumidor, bem como deve ser avaliado o tempo de espera a maior, a quantidade de atendentes na agência e o conforto proporcionado na espera do atendimento. É o que entende a jurisprudência do STJ:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ESPERA EM FILA DE BANCO POR TEMPO SUPERIOR AO DE MEIA HORA FIXADO POR LEGISLAÇÃO LOCAL - INSUFICIÊNCIA DA SÓ INVOCAÇÃO LEGISLATIVA ALUDIDA - OCORRÊNCIA DE DANO MORAL AFASTADO PELA SENTENÇA E PELO COLEGIADO ESTADUAL APÓS ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO ? PREVALÊNCIA DO JULGAMENTO DA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- A só invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário. 2.-Afastado pela sentença e pelo Acórdão, as circunstâncias fáticas para configuração do dano moral, prevalece o julgamento da origem (Súmula 7/STJ). 3.- Recurso Especial improvido. (Processo REsp 1340394 / SP RECURSO ESPECIAL 2012/0148970-1 Relator (a) Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 07/05/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 10/05/2013).

Nesse mesmo sentido é o entendimento do STJ exarado no Tema 1156 recentemente publicado, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FILA. DEMORA. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa.

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. É necessário que, além do ato ilícito, estejam presentes também o dano e o nexo de causalidade, tendo em vista serem elementos da responsabilidade civil.

2.2. Na hipótese, o autor não demonstrou como a espera na fila do banco lhe causou prejuízos, circunstância que não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.962.275/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024.)”

Dessa forma, embora a desobediência à lei municipal que regula o tempo para atendimento sirva para imposição de multa administrativa pelo Estado, através de seus órgãos de fiscalização, não tem o condão de gerar dano de índole moral de forma presumida, e o que seria pior pré-tarifada.

Com o exposto, entendo no sentido de que a mera espera em fila de banco, ainda que por tempo excessivo, quando desacompanhada de outros fatores, por si só, não é capaz de causar dano moral, mas somente indica hipótese de mero aborrecimento.

Não obstante, embora seja presumível que a situação vivenciada pela Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte Recorrente e, por conseguinte, fazer jus a uma indenização a título de dano moral.

Cabia a parte Autora, ora Recorrente, ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, todavia, assim não fez, pois apenas mencionou que sofreu o dano, inexistindo prova neste sentido.

Assim, seja por que a Recorrente não fez prova de ter sido exposto a situação capaz de afetar qualquer dos atributos de sua personalidade, seja porque a mera espera em fila de banco, desacompanhada de outros eventos, não gera dano moral presumido, ou ainda porque não houve negativa de atendimento prioritário, entendo que a parte Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, entretanto, suspendo a exigibilidade da verba sucumbencial, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)